Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713268-52.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DOUGLAS BATISTA DE SOUZA DA SILVEIRA D E C I S Ã O HOMOLOGO O PEDIDO de DESISTÊNCIA do recurso inominado (ID. 32370917). O pedido de devolução de custas e do preparo já recolhidos deve ser formulado mediante requerimento próprio, nos termos da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020 do TJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, remeta-se o processo à origem. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w